Tribunal: TJSP
Processo: 2153950-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2153950-34.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante TP
FRANCHISING LTDA., é embargado DL VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de
declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153950-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42970
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: LUIS FELIPE FERRARI BEDENDI
EMBARGANTE: TP FRANCHISING LTDA
EMBARGADA: DL VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP
VOTO 42.970
Embargos de Declaração. Ocorrência de omissão. Valor da multa
diária por descumprimento da liminar que deve ter a
potencialidade de dissuadir o devedor de descumprir a ordem,
mas, ao mesmo tempo, ser equilibrado. Redução operada
(R$5.000,00). Multa que pode ser revista. Correção determinada.
Embargos parcialmente acolhidos.
São Embargos de Declaração opostos ao V. Acórdão de
fls. 53/56, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pela embargante para determinar que a embargada encerre as
atividades no local e descaracterize a loja no prazo de 24 horas, além do
pedido de busca e apreensão de crachás, maquinetas e equipamentos Proxion,
etc.?
Maneja, agora, o presente integrativo a apontar omissão
relativa ao pedido de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) em caso de descumprimento. ?
É o relatório. ?
Há, de fato, omissão. ?
Não constou do aresto a imposição de multa por
descumprimento da liminar.
De efeito, o valor fixado tem a finalidade de inibir o
devedor, de modo que prefira cumprir a obrigação na forma específica à
multa e deve ser proporcional à obrigação imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2153950-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42970
3
O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) como no
pedido, contudo, é excessivo, mesmo considerados todos os elementos antes
mencionados, encaminhando, a razoabilidade e a proporcionalidade, para a
redução a R$5.000,00 (dez mil reais) por dia.
Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de
declaração a fim de suprir a omissão, nos termos acima explicitados. ?
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR